Tribunal: TJSP
Processo: 1500278-90.2022.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Descumprimento de medida protetiva. Sentença condenatória. A Defesa apela pleiteando a absolvição do apelante fundada na insuficiência probatória. Sem razão. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas. Condenação lastreada em seguro e convincente arcabouço probatório. Palavra da vítima se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas dos autos. Condenação de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Descumprimento de medida protetiva. Sentença condenatória. A Defesa apela pleiteando a absolvição do apelante fundada na insuficiência probatória. Sem razão. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas. Condenação lastreada em seguro e convincente arcabouço probatório. Palavra da vítima se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas dos autos. Condenação de rigor. Fato típico, ilícito e culpável. Dosimetria não comporta reparos. Basilar no mínimo. Confissão compensada reincidência. Mantido regime aberto. Recurso improvido.